Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-44.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença de parcial procedência. Inconformismo do embargante. Incabível o reconhecimento de nulidade processual decorrente da ausência de citação. Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica determinada e efetivada na vigência do CPC/1973. Orientação do Eg. STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença de parcial procedência. Inconformismo do embargante. Incabível o reconhecimento de nulidade processual decorrente da ausência de citação. Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica determinada e efetivada na vigência do CPC/1973. Orientação do Eg. STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Admissível ao sócio incluído no polo passivo de ação de execução a arguição de matéria de defesa relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte credora e deferido, durante a vigência do CPC/1973, a ser realizada por meio de embargos à execução, em razão da não ocorrência da preclusão sobre a matéria - Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Deferimento. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 50, do Código Civil. Medida de exceção, havendo a necessidade de demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Inversão dos encargos de sucumbência.

Recurso provido.